Tribunal: TJBA
Processo: 0503066-06.2019.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº. 0503066-06.2019.8.05.0080

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: RAFAEL CARVALHO ANDRADE

RECORRIDA: DÉBORA CARDOZO CARVALHO

DEFENSORA PÚBLICA: MANUELA DE SANTANA PASSOS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRÁTICA DO DELITO INSCULPIDO NO ARTIGO 155, §4º, II, DO CPB. 1
)
2 - INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE, EM PERSPECTIVA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº. 438 DO STJ. DENÚNCIA RECEBIDA EM
19/08/2019
. CRIME CUJA PENA MÁXIMA, EM ABSTRATO, É DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. SUBMISSÃO DA PRESCRIÇÃO AO INTERREGNO DE 12 (DOZE) ANOS. REDAÇÃO DO ARTIGO 109, III, DO CPB. PRAZO
AD
QUEM
QUE OCORRERÁ EM
17/08/2031
. PROVIMENTO.
2) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO. 3) CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRIT
O
sob o nº.
0503066-06.2019.8.05.0080
,
em que figura como Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorrida
DÉBORA CARDOZO CARVALHO
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
do Recurso e
PROVÊ-LO
,

para reformar a Sentença objurgada
, imprimindo-se continuidade à marcha processual
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR